Tribunal: CARF
Processo: 10280.720679/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720679/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.818 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE
DE VALORES S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS DE IRPJ COM CRÉDITOS DE
SALDO NEGATIVO DO IMPOSTO PENDENTE DE JULGAMENTO OU
EFETIVAMENTE NÃO RECONHECIDOS EM PROCESSOS DIVERSOS.
IRRELEVÂNCIA
DA
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA.
MATÉRIA
INCONTROVERSA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,
POR FORÇA DO PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE 03/12/2018.
Até a promulgação da Lei no 13.670, de 30 de maio de 2018, o contribuinte
estava autorizado a quitar as estimativas do IRPJ e CSLL mediante declaração
de compensação, devendo as mesmas serem mantidas na apuração da base de
cálculo do imposto ao final do exercício.
A instrumentação de DCOMP tendente a extinguir as estimativas anuais do
imposto, ainda que controvertida e não homologada em processo
administrativo diverso, não impede a manutenção dos respectivos créditos na
apuração do saldo negativo de IRPJ e CSLL, desde que regularmente declarada
em DCTF, porquanto a eventual decisão denegatória da compensação das
estimativas preserva a constituição do respectivo crédito tributário e autoriza
sua regular cobrança pelas vias ordinárias.
Matéria incontroversa no âmbito da administração tributária, mercê do Parecer
COSIT/RFB n° 02, que autoriza o deferimento do direito creditório se o valor
da DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PROVA. FATOS. CONGRUÊNCIA.
A ausência de uma correlação clara entre os documentos apresentados pelo
recorrente e os fatos que pretende comprovar afasta o valor probante desses
documentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720679/2008-77
Fl. 1333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório adicional relativo às
estimativas quitadas por compensação não homologada. Vencidos os conselheiros Efigênio de
Freitas Júnior e Neudson Cavalcante Albuquerque (relator), que votaram por negar provimento
ao recurso. O Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque foi designado para redigir o voto
vencedor.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

(assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque – Redator designado.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
PUMA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE VIGILÂNCIA E TRANSPORTE
DE VALORES S/C LTDA., pessoa jurídica já qualificada nestes autos, inconformada com a
decisão proferida no Acórdão no 01-22.063 (fls. 270), pela DRJ Belém, interpôs recurso
voluntário (fls. 1253) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a
reforma daquela decisão.
O recorrente apresentou à Receita Federal do Brasil o pedido de
restituição/ressarcimento (PER) no 38906.58414.310304.1.2.02-2900 para, logo em seguida,
retificá-lo por meio do PER no 02393.71335.150405.1.6.02-1789 (fl. 3), em que pleiteia o
reconhecimento do crédito no valor de R$ 491.847,64 relativo ao saldo negativo de IRPJ do ano
2003. Segundo esse documento, o saldo negativo teria origem: em retenções na fonte de IRPJ
(IRRF) realizadas em 2003; em estimativas de alguns meses de 2003 compensadas com o saldo
negativo de IRPJ do ano 2002; em estimativas de outros meses de 2003 compensadas com outros
tributos. As tabelas abaixo resumem essas informações:
IRPJ retido na fonte
CNPJ DA FONTE
RECEITA VALOR (R$)
01.241.837/0001-95
1708
365,00
01.701.201/0001-89
1708
6.066,38
04.134.566/0001-67
1708
25,27
04.895.751/0005-06
1708
0,77
05.054.937/0001-63
1708
12.798,04
05.055.009/0001-13
1708
378,64
Fl. 1334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

05.065.644/0001-81
1708
7.174,55
05.070.868/0001-81
1708
10,41
05.341.565/0001-56
1708
35,93
05.547.316/0001-11
1708
154,19
07.917.818/0001-12
1708
12.715,04
10.245.579/0001-06
1708
730,80
14.068.068/0001-17
1708
21,71
33.124.959/0017-55
1708
21.235,77
33.592.510/0370-74
1708
1.739,87
34.918.458/0001-46
1708
766,60
51.427.102/0030-63
1708
1.538,31
58.160.789/0001-28
6800
24.238,43
58.160.789/0047-00
1708
762,52

Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores
PERÍODO
VALOR (R$)
PROCESSO
Janeiro/2003
67.477,07 10280.001636/2003-84
Fevereiro/2003
69.602,48 10280.001636/2003-84
Março/2003
47.153,35 10280.001636/2003-84
Setembro/2003
50.474,57 10280.001636/2003-84
Outubro/2003
106.413,95 10280.001636/2003-84
Novembro/2003
98.696,33 10280.001636/2003-84

Estimativas compensadas com outros tributos
PERÍODO VALOR (R$)
DCOMP
PROCESSO
Maio/2003
35.630,10 17662.43227.290603.1.3.04-3397 10280.001574/2003-19
Junho/2003
78.136,89 26862.90873.310703.1.3.04-4731 10280.001575/2003-55
Agosto/2003
15.372,76 09663.71420.300903.1.3.04-0888 10280.001574/2003-19
Agosto/2003
36.598,71 16984.92090.300903.1.3.04-8347 10280.001575/2003-55

Com a finalidade de utilizar o referido crédito, o contribuinte apresentou as
declarações de compensação DCOMP de fls. 15/74, a seguir relacionadas:
DCOMP
10201.05090.020605.1.7.02-2530
34289.76389.150404.1.3.02-3730
05898.80457.300404.1.3.02-0764
20417.70018.140504.1.3.02-0079
26002.86633.310504.1.3.02-0528
28508.51905.150604.1.3.02-0587
33890.74840.150704.1.3.02-4101
41475.38116.091104.1.3.02-7502
05442.12270.140105.1.3.02-0358
40233.77682.150805.1.3.02-0407
37056.88806.140905.1.3.02-0145
Fl. 1335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

25821.25754.150206.1.3.02-4630
09086.42425.140306.1.3.02-2008
01520.52360.150506.1.3.02-4036

Nos termos do despacho decisório de fl. 169, a DRF Belém reconheceu apenas as
estimativas de janeiro, fevereiro e março de 2003, conforme o disposto no processo no
10280.001636/2003-84, ao contrário das outras três estimativas tratadas nesse mesmo processo,
as quais não haviam sido reconhecidas. Pelo mesmo motivo, não reconheceu as outras quatro
estimativas, tratadas nos processos no 10280.001574/2003-19 e 10280.001575/2003-55.
Adicionalmente, a DRF reconheceu integralmente apenas três retenções na fonte e
reconheceu parcialmente outras três, conforme as DIRF e os comprovantes de retenção de que
dispunha.
Com isso, o valor reconhecido do crédito pleiteado atingiu a cifra de R$ 5.572,76,
o qual foi utilizado para homologar parcialmente a DCOMP no 10201.05090.020605.1.7.02-
2530, restando não homologadas as demais DCOMP.
O contribuinte ingressou com manifestação de inconformidade em que reafirma:
(i) a legitimidade do crédito pleiteado; (ii) que está questionando administrativamente as
decisões a ele desfavoráveis contidas nos processos no
10280.001636/2003-84,
10280.001574/2003-19 e 10280.001575/2003-55, não havendo decisão definitiva sobre eles; (iii)
que mesmo não obtendo sucesso nessas lides ele será obrigado a recolher as respectivas
estimativas, o que autoriza a sua utilização no saldo negativo em tela; (iv) em relação ao IRRF,
que não pode ser apenado pelo fato de os tomadores de serviço não terem declarado em DIRF os
valores efetivamente retidos, juntando cópias de notas fiscais e do seu livro razão para
demonstrar essa retenção; (v) que o fato de um recolhimento ter sido feito no CNPJ de uma filial
não impede o seu aproveitamento no saldo negativo da matriz.
A DRJ apreciou o recurso do contribuinte e reconheceu todas as estimativas
relativas ao processo no 10280.001636/2003-84, uma vez que as respectivas compensações
foram consideradas homologadas, parte pela DRF e parte em decisão da DRJ. As demais quatro
estimativas compensadas não foram consideradas no saldo negativo em análise, em razão de não
constituírem confissão de dívida, uma vez que ingressadas antes de 31/10/2003, e por não terem
sido homologadas na última decisão administrativa sobre essa questão.
Em relação à glosa de IRRF, a DRJ não aceitou as notas fiscais apresentadas pelo
recorrente como prova suficiente da efetiva retenção na fonte, não as considerando. Todavia,
reconheceu as retenções antes glosadas pela DRF, em razão de terem sido realizadas em
benefício de filial do contribuinte.
Com isso, a DRJ considerou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo direito de crédito no valor de R$ 309.908,70 e homologando
parcialmente as DCOMP em tela. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2003
Fl. 1336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

SALDO NEGATIVO IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL. IRPJ RETIDO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
As estimativas compensadas e homologadas devem ser consideradas como efetivamente
pagas. As estimativas não homologadas, por não se constituírem confissão de dívida,
devem ser excluídas na apuração do IRPJ. As retenções utilizadas para deduzir
estimativas apuradas e comprovadas via DIRF ou comprovantes de rendimentos pagos e
de retenção na fonte consideram-se estimativas efetivamente pagas.
IRRF. NOTAS FISCAIS PRESTAÇÃO SERVIÇOS. LIVRO RAZÃO.
As notas fiscais de prestação de serviços e o livro razão não são instrumentos hábeis
para fins de comprovação do IRRF, incumbência da fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. ATUALIZAÇÃO.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, o crédito é atualizado até a data de
entrega da declaração de compensação. O saldo negativo é atualizado a partir do mês
seguinte ao término do período de apuração.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando este não atender ao disposto na legislação de
regência, bem como quando for prescindível à solução da lide.
Cientificado dessa decisão em 23/12/2011, por meio de remessa postal (fl. 1.252),
o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fl. 1253), em 23/01/2012, em que
reafirma os argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade. Ao final, requer a
realização de perícia contábil ou diligência fiscal.
O recurso voluntário foi primeiramente apreciado em 04/03/2015, pela 1a Turma
Especial desta 1a Seção de Julgamento, ocasião em que o julgamento foi convertido em
diligência, nos termos da Resolução no 1801-000.385 (fls. 1307). A diligência foi realizada por
meio da juntada dos despachos de fls. 1316 e fls. 1324.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O recurso voluntário apresentado atende aos pressupostos de admissibilidade,
sendo digno de conhecimento.
O contribuinte teve o direito de crédito parcialmente reconhecido, conforme
resumido nas seguintes tabelas.
IRPJ retido na fonte
Reconhecido na DRF Reconhecido na DRJ
CNPJ DA FONTE
RECEITA VALOR (R$)
VALOR (R$)
VALOR (R$)
01.241.837/0001-95
1708
365,00
315,00
315,00
01.701.201/0001-89
1708
6.066,38
6.066,38
6.066,38
04.134.566/0001-67
1708
25,27
25,27
25,27
04.895.751/0005-06
1708
0,77
0,00
0,77
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

05.054.937/0001-63
1708
12.798,04
0,00
0,00
05.055.009/0001-13
1708
378,64
0,00
0,00
05.065.644/0001-81
1708
7.174,55
0,00
0,00
05.070.868/0001-81
1708
10,41
0,00
0,00
05.341.565/0001-56
1708
35,93
0,00
0,00
05.547.316/0001-11
1708
154,19
154,19
154,19
07.917.818/0001-12
1708
12.715,04
12.505,34
12.505,34
10.245.579/0001-06
1708
730,80
0,00
0,00
14.068.068/0001-17
1708
21,71
0,00
0,00
33.124.959/0017-55
1708
21.235,77
0,00
21.235,77
33.592.510/0370-74
1708
1.739,87
0,00
1.739,87
34.918.458/0001-46
1708
766,60
0,00
0,00
51.427.102/0030-63
1708
1.538,31
0,00
1.538,31
58.160.789/0001-28
6800
24.238,43
0,00
24.236,57
58.160.789/0047-00
1708
762,52
740,28
740,28

Estimativas compensadas com saldo de períodos
anteriores
Reconhecido na DRF Reconhecido na DRJ
PERÍODO
VALOR (R$)
PROCESSO
VALOR (R$)
VALOR (R$)
Janeiro/2003
67.477,07 10280.001636/2003-84
67.477,07
67.477,07
Fevereiro/2003
69.602,48 10280.001636/2003-84
69.602,48
69.602,48
Março/2003
47.153,35 10280.001636/2003-84
47.153,35
47.153,35
Setembro/2003
50.474,57 10280.001636/2003-84
0,00
50.474,57
Outubro/2003
106.413,95 10280.001636/2003-84
0,00
106.413,95
Novembro/2003
98.696,33 10280.001636/2003-84
0,00
98.696,33

Estimativas compensadas com outros tributos
Reconhecido na DRF Reconhecido na DRJ
PERÍODO VALOR (R$)
PROCESSO
VALOR (R$)
VALOR (R$)
Maio/2003
35.630,10 10280.001574/2003-19
0,00
0,00
Junho/2003
78.136,89 10280.001575/2003-55
0,00
0,00
Agosto/2003
15.372,76 10280.001574/2003-19
0,00
0,00
Agosto/2003
36.598,71 10280.001575/2003-55
0,00
0,00

Assim, foram glosados R$ 22.200,48 a título de IRRF e R$ 165.738,46 a título de
estimativas quitadas por compensação.
1
Estimativas compensadas
São quatro as compensações que quitariam as estimativas glosadas. Duas foram
apreciadas no processo no 10280.001574/2003-19 e outras duas foram apreciadas no processo no
10280.001575/2003-55.
O fundamento da glosa dessas compensações é o fato de elas terem sido não
homologadas. Todavia, o recorrente argumenta em sentido contrário apontando o fato de que não
há decisão administrativa definitiva sobre tais compensações, uma vez que há recurso pendente
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

de decisão. Argumenta, ainda, que o fato de as compensações não terem sido homologadas não
impede a utilização das respectivas estimativas no saldo negativo do correspondente ano, uma
vez que essas estimativas foram confessadas e serão cobradas de qualquer forma.
A autoridade julgadora de primeira instância verificou que as DCOMP constantes
dos processos no 10280.001574/2003-19 e 10280.001575/2003-55 não constituem confissão de
dívida, o que afastaria o argumento do contribuinte. Todavia, verifica-se que as mesmas
estimativas foram confessadas em DCTF (fls. 113/114). Assim, é necessário prosseguir na
análise dessa questão.
É pacífico o entendimento, no âmbito do processo administrativo tributário, que
não cabe lançamento tributário para exigir estimativa mensal quando já houve a apuração do
tributo anual, conforme o enunciado da Súmula CARF no 82:
Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento
de ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
Por outro lado, a execução fiscal de estimativa confessada somente ocorrerá caso
essa estimativa tenha sido utilizada na composição do respectivo saldo negativo, uma vez que,
nesse caso, a execução terá como objeto a correspondente parcela do tributo anual. Esse
entendimento é extraído do Parecer PGFN/CAT/No 88/2014, cuja conclusão está abaixo
transcrita:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Portanto, em sendo glosadas as estimativas em tela, da composição do saldo
negativo do IRPJ de 2003, não haverá a respectiva execução fiscal, mesmo que essas estimativas
tenham sido confessadas.
Ademais, conforme inteligência do artigo 2o da Lei no 9.430, de 1996, o que se
aproveita no saldo negativo não é a dívida, mas sim a sua quitação, ou seja, a riqueza
antecipadamente entregue ao erário para a quitação do imposto devido no final do ano. No caso,
não há essa entrega de riqueza, uma vez que a compensação foi não homologada.
Ainda que a Fazenda pudesse intentar um processo de execução, não se sabe se o
crédito tributário seria satisfeito, o que dependeria da subsistência da empresa após o lapso
temporal transcorrido ou ainda da sua saúde econômica.
Mesmo que o crédito tributário fosse quitado ao final de hipotética execução
fiscal, isso certamente ocorreria após um longo período de discussão na esfera judicial. Tal fato,
em si, já configura um enriquecimento sem causa do contribuinte, uma vez que este teria, já no
final de 2003, um saldo negativo passível de restituição, correspondente ao valor que
possivelmente pagaria no futuro, em data incerta.
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

Todavia, no momento em que o recurso voluntário foi apreciado pela primeira
vez, a não homologação das referidas compensações não estava lastreada em decisão
administrativa definitiva, o que significava dizer que a Administração Tributária ainda poderia
rever seu posicionamento e considerar quitadas, por compensação, as estimativas ora glosadas.
Tal fato deu ensejo a uma diligência, no sentido de se fazer juntar aos autos a decisão
administrativa definitiva sobre essas compensações.
A diligência foi cumprida pela juntada aos autos de dois despachos, nas fls. 1316
e fls. 1324, pelos quais os recursos especiais do contribuinte não foram admitidos, assim
tornando definitivas as decisões tomadas nos processos no 10280.001574/2003-19 e
10280.001575/2003-55, que não homologaram as respectivas compensações.
Diante desse fato, confirmada a não homologação das apontadas compensações,
entendo que as respectivas estimativas não quitadas devem ser glosadas do saldo negativo em
tela.
Este tópico foi objeto de um enriquecedor debate no curso do julgamento,
oportunidade em que foi trazido a lume o Parecer Normativo COSIT no 2, de 2018, o qual está
assim resumido em sua ementa:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de
julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a
título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77.
Destaquei dois trechos dessa ementa. O primeiro reconhece que as antecipações
do IRPJ e da CSLL (estimativas), ainda que confessadas em DCTF ou DCOMP, não são
passíveis de cobrança ou inscrição na Dívida Ativa da União antes da apuração anual do
correspondente tributo. O segundo trecho afirma que, a partir da apuração anual dos tributos, as
estimativas confessadas e não quitadas que integrarem o saldo negativo apurado será objeto de
cobrança.
Entendo que assiste razão à Administração Tributária quando afirma que as
estimativas confessadas e não quitadas não podem ser objeto de cobrança administrativa ou
judicial, uma vez que não são crédito tributário, mas apenas uma obrigação acessória de
antecipar parte do tributo, para a qual a inadimplência atrai no máximo a devida multa
administrativa (multa isolada). Todavia, isso é verdade não apenas durante o ano fiscal, pois a
natureza da antecipação não muda pelo advento do fato gerador dos tributos, no final do ano,
pelo que devo refutar a segunda afirmação.
A segunda afirmação que destaco traz a determinação para que seja exigida a
estimativa não quitada quando esta compuser o saldo negativo (ou base negativa) apurado no
final do ano. Todavia, tal providência é juridicamente impossível, pois somente é passível de
cobrança, seja administrativa ou judicial, o crédito tributário não extinto. No caso de haver saldo
negativo, o contribuinte não apenas extinguiu a sua obrigação tributária (de forma antecipada,
diga-se de passagem) como possui direito à restituição do excesso de antecipações. Em outras
palavras, não há crédito tributário passível de cobrança. Não existe a possibilidade de cobrança
de “saldo negativo a menor”, assim como não existe a possibilidade de cobrança de antecipações
mensais. A única medida cabível é a adequação do saldo negativo declarado pelo contribuinte,
glosando-se as antecipações não realizadas.
Portanto, no meu entendimento, quando a Administração Tributária defere uma
restituição de saldo negativo cujo elemento formador é uma antecipação não realizada, esta dá
ensejo a um enriquecimento sem causa do requerente, o que é defeso no ordenamento jurídico
pátrio. Nesse sentido é o artigo 141 do CTN, verbis:
Art. 141. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou
extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei,
fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na
forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias.
O mesmo ocorre quando a Administração Tributária homologa uma compensação
cujo direito creditório é um saldo negativo nessas condições. Para tal, por se tratar de direito
creditório sem certeza, ainda há uma violação adicional ao artigo 170 do CTN, verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

Com isso, entendo que não posso acompanhar a referida normatização da
Administração Tributária, em homenagem ao princípio da legalidade a que estou circunscrito
como julgador administrativo.
2
IRRF
São doze os valores de IRRF glosados, ainda que parcialmente, totalizando R$
22.200,48, conforme a seguinte tabela:
IRPJ retido na fonte
Reconhecido na DRF Reconhecido na DRJ
CNPJ DA FONTE
RECEITA VALOR (R$)
VALOR (R$)
VALOR (R$)
01.241.837/0001-95
1708
365,00
315,00
315,00
05.054.937/0001-63
1708
12.798,04
0,00
0,00
05.055.009/0001-13
1708
378,64
0,00
0,00
05.065.644/0001-81
1708
7.174,55
0,00
0,00
05.070.868/0001-81
1708
10,41
0,00
0,00
05.341.565/0001-56
1708
35,93
0,00
0,00
07.917.818/0001-12
1708
12.715,04
12.505,34
12.505,34
10.245.579/0001-06
1708
730,80
0,00
0,00
14.068.068/0001-17
1708
21,71
0,00
0,00
34.918.458/0001-46
1708
766,60
0,00
0,00
58.160.789/0001-28
6800
24.238,43
0,00
24.236,57
58.160.789/0047-00
1708
762,52
740,28
740,28

Em sua defesa, o recorrente afirma que não é lícito exigir dele a prova de uma
obrigação de terceiro, mas junta aos autos as notas fiscais e a sua movimentação contábil
correspondente com o intuito de demonstrar a legitimidade do seu direito creditório, conforme o
seguinte excerto (1264):
Ocorre que a pretensão de limitar a utilização da totalidade do Imposto de
Renda Retido na Fonte não encontra fundamento legal que a ampare. Ao contrário.
Fere ela os mais básicos princípios constitucionais que amparam os direitos do
contribuinte representando efetivo e inegável confisco.
E não se argumente, levianamente, que a Recorrente "não se desincumbiu" de
fazer prova apenas pela alegação.
A Recorrente juntou aos autos cópia da DIPJ onde declarou corretamente a
compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte retido exclusivamente sobre os
serviços que prestou, tendo indicado na linha correspondente àquela retenção (Imposto
Retido na Fonte sobre Serviços Prestados).
Juntou ainda a Recorrente cópia de todas as notas fiscais emitidas durante o
período onde consta o tomador, o valor do serviço, o valor da retenção e o valor
líquido.
Juntou ainda a Recorrente cópia do Livro Razão onde pode-se observar;
- data do lançamento;
Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

- o valor da retenção sobre cada nota fiscal;
- o histórico contábil indicando a nota fiscal sobre a qual ocorreu a retenção;
- valor das compensações com a estimativa.

Inicialmente, deve ser frisado que cabe ao interessado demonstrar a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado, o que inclui a demonstração da composição do saldo
negativo apontado e a comprovação da legitimidade de cada um dos seus elementos, conforme a
legislação pertinente, na qual se destacam o artigo 170 do CTN e o artigo 74 da Lei no
9.430/1996, parcialmente transcritos a seguir:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
Também deve ser ressaltado que cabe ao contribuinte demonstrar ao Fisco a
apuração realizada do IRPJ e que, nessa apuração, somente pode ser computado o IRRF cuja
receita foi computada na apuração do lucro real, conforme o artigo 37 da Lei no 8.981/1995,
conforme o seguinte excerto:

Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas jurídicas
obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art. 36) e as pessoas jurídicas
que não optarem pelo regime de tributação com base no lucro presumido (art. 44)
deverão, para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano-calendário ou na data da extinção.
[...]
§3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;
Fl. 1343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

Com isso, fica afastada a alegação do recorrente no sentido de que cabe ao Fisco
buscar os elementos de prova que validem as declarações do contribuinte, pelo que deve ser
indeferido o pedido de perícia formulado no presente recurso.
No que diz respeito ao IRRF, o contribuinte deve demonstrar a legitimidade dessa
parcela de crédito por meio do comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora, nos
termos do artigo 861 da Lei no 8.981/1995 ou de outros elementos de prova.
Na espécie, o recorrente não apresentou comprovante de rendimentos para as
retenções em tela e estas também não constam das respectivas DIRF, o que levou à glosa desses
valores. Em sua defesa, o contribuinte afirma que apresentou notas fiscais e lançamentos
contábeis correspondentes às receitas que deram ensejo a essas retenções, todavia esses
documentos não foram considerados como prova suficiente, nos seguintes termos (fls. 283):
A respeito das notas fiscais de prestação de serviços juntadas pela interessada,
em que pese demonstrarem, em tese, a prestação dos serviços, não tem o condão de
comprovar a efetiva retenção na fonte uma vez que se trata de atribuição da fonte
pagadora dos rendimentos, não do prestador do serviço.
O entendimento acima também se aplica às cópias do livro Razão juntadas pela
interessada (Anexo I).
Entendo que é possível a comprovação de retenções de IRRF por meio da
apresentação de notas fiscais, da contabilidade do contribuinte, de extratos bancários e outros
documentos quando esses, em conjunto, comprovem que o valor recebido pelo serviço prestado é
menor do que o valor contratado e que essa diferença é devida à correspondente retenção do
imposto pela fonte pagadora, de sorte que é lícita a verificação dos documentos apresentados
pelo contribuinte.
Todavia, na espécie, verifico que não é possível correlacionar a grande quantidade
de documentos juntados nos anexos desse processo (fls. 286 a 1247) com as retenções em
análise. O recorrente afirma que os documentos comprovam o seu direito, mas não aponta quais
documentos devem ser considerados para cada retenção e a forma em que esses devem ser
associados, de maneira a se chegar à conclusão por ele requerida. Diante dessa falta de
congruência, entendo que essas glosas também devem ser mantidas.
3
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

1 Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do Imposto de Renda na fonte,
deverão fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas
vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de Renda retido no ano-
calendário anterior, quando for o caso.
Fl. 1344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

Voto Vencedor
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Redator designado.
A matéria controvertida no presente recurso diz respeito (1) à quitação das
estimativas mediante compensação, as quais foram glosadas da composição do saldo negativo de
IRPJ em 2003 (objeto dos processos nos 10280.001574/2003-19 e 10280.001575/2003-55), e (2)
o pedido de reconhecimento integral dos créditos oriundos do IRRF na composição da referida
base de cálculo, tendo as demais matérias sido resolvidas na instância de piso.
DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Observe-se que o caso dos autos remete ao ano de 2003, período em que as
estimativas podiam ser quitadas mediante o instituto da compensação, tendo o contribuinte se
utilizado de DCOMP para extinguir os créditos tributários e elas (estimativas) relacionados.
Consta dos autos informação de que as estimativas foram regularmente declaradas
na DCTF (e-fls. 113/114), tendo, porém, a administração tributária questionado a validade dos
créditos pleiteados pelo contribuinte, dando ensejo a longos processos administrativos em que o
contribuinte pleiteava validá-los.
Não obstante, no último dia do ano-calendário objeto da presente análise, as
estimativas e suas respectivas declarações de compensação, ainda que controvertidas em
processos diversos, passaram a compor a apuração do lucro real do período, que indicava base
negativa de IRPJ. A hipótese dos autos revela, assim, que o contribuinte extinguiu o crédito
tributário devido por estimativas de IRPJ mediante compensação com créditos diversos,
declarando tal circunstância em DCTF e extinguindo as respectivas obrigações tributárias.
Importa registrar que tal procedimento (quitação de estimativas mediante entrega
de DCOMP) só veio a ser vedado com a edição da Lei no 13.670, de 30 de maio de 2018, que
alterou o § 3o do art. 74 da Lei no 9.430/96, nos seguintes termos:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
(...)
Fl. 1345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei. (grifou-se)
Vê-se que inexistia vedação legislativa nos anos anteriores à promulgação do
novo dispositivo legislativo, razão pela qual inexistia vedação à realização da compensação
perpetrada pelo contribuinte, cujos reflexos jurídicos relacionados à quitação das estimativas
apuradas independe da homologação das compensações reclamadas nos processos diversos, uma
vez que foram incluídos na DCTF e representaram confissão de débito perante a administração
tributária.
Na hipótese de julgamento desfavorável dos pedidos de compensação das
estimativas nos processos administrativos reflexos, ter-se-á a regular cobrança dos créditos
tributários deles decorrentes, não se admitindo prejudicar o contribuinte com o pagamento em
duplicidade tanto das estimativas eventualmente não compensadas quanto na desconstituição da
base negativa de IRPJ que é objeto do presente feito.
Ademais, o assunto foi pacificado no âmbito da própria Receita Federal do Brasil,
que reconhece a possibilidade de utilização da compensação das estimativas na composição do
saldo credor tanto do IRPJ quanto da CSLL, em período anterior à promulgação da Lei no
13.670/2018. Neste sentido, observe-se o Parecer Normativo COSIT no 02, de 03/12/2018,
litteris:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO
DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em
31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
Fl. 1346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. (grifou-se)
É dizer: é incontroverso pela própria administração tributária que as estimativas
compensadas em DCOMP devem compor a base de cálculo negativa tanto do IRPJ quanto da
CSLL, inexistindo razão para não reconhecer os créditos dela decorrentes, independentemente do
resultado dos processos em que o contribuinte apresenta manifestação de inconformidade. Isso
porque, ao seu término, os direitos do Fisco estarão integralmente preservados, considerando que
a eventual improcedência dos pedidos de compensação manejados pelo contribuinte levará à
constituição dos respectivos créditos tributários.
Não parece adequado, data vênia a divergência sobre o tema, deixar de
reconhecer a apuração de base de cálculo negativa do imposto sob o color de que os créditos
tributários poderiam não ser satisfeitos, ante a questões econômicas ou dificuldades de execução
fiscal. Além do fato do crédito tributário gozar de inúmeras garantias e privilégios que
representam eficientes mecanismos à sua satisfação, não é possível admitir que as possíveis
dificuldades de natureza econômica ultrapassem a relação jurídica de poder que pendula em
benefício da administração tributária, até porque é possível, inclusive, que os referidos créditos
já tenham sido pagos.
Ressalte-se que a matéria encontra fartos precedentes no CARF, ora citados para
complementar as razões de decidir manejadas neste voto, a saber:
Acórdão no 1302-005.219 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
COMPENSAÇÃO
DE
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ
DE
ANOS
ANTERIORES. CRÉDITO COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO ANTERIOR
NÃO
HOMOLOGADA
OU
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
IRRELEVÂNCIA EM PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO FUTUROS
QUE UTILIZEM ESSA COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. PARECER
NORMATIVO COSIT No 02, DE 2018 Tratando-se de PER/DCOMP transmitida
para compensar crédito de saldo negativo de IRPJ com débitos tributários, não
cabe a glosa de valor referente a compensação anterior não homologada, pois,
eventual não homologação gerará a cobrança do crédito tributário eventualmente
constituído nos autos daquela compensação. Na hipótese de homologação da
compensação anterior, o saldo negativo restará incólume, validando a
compensação efetuada com base nele. Inteligência do Parecer Normativo Cosit no
02, de 2018. Recurso voluntário provido. (Sessão de 10 de fevereiro de 2021)
Acórdão no 1002-001.881 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO SOLICITADA EM PROCESSO
DISTINTO. POSSIBILIDADE. Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ,
admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em processo
distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Sessão de 12
de janeiro de 2021)
Fl. 1347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

Acórdão no 1401-004.645 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
PER/DCOMP. ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM CRÉDITOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
POSSIBILIDADE. A estimativa mensal compensada por meio de DCOMP com
crédito de período anterior pode compor o saldo credor de IRPJ ou de CSLL e o
direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
(Sessão de 13 de agosto de 2020)
Acórdão no 9101-004.828 – CSRF / 1a Turma
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE. As estimativas compensadas, ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação, devem ser consideradas no
cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB 02/2018. (Sessão de 04 de março de 2020)
Acórdão no 1401-004.950 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
IMPOSSIBILIDADE. Na hipótese de compensação de estimativas não
homologadas, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança em
duplicidade do mesmo débito. (Sessão de 11 de novembro de 2020)
Por tais razões, entendo que assiste razão à recorrente, devendo-se reconhecer o
direito creditório adicional relativo às estimativas quitadas por compensação não homologadas.
DOS CRÉDITOS DE IRRF
Importa registrar que a decisão a quo reconheceu diversas retenções do IRPJ
controvertidas pelo contribuinte, excluindo-as das glosas indicadas pela DRF, porém, negou
direito a crédito em relação às retenções indicadas no voto do insigne Conselheiro Relator, do
qual resultou o presente Voto Vencedor, em um total de 12 glosas mantidas.
Na sessão de julgamento, não houve divergência em relação a essa matéria,
porquanto o contribuinte ter se limitado a juntar aos autos diversos documentos sem apontar
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-004.818 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720679/2008-77

qualquer vinculação com o caso dos autos e/ou comprovar as retenções de IRRF reclamadas
nestes fólios.
Observe-se que todos os documentos colacionados pelo contribuinte estão sendo
analisados neste julgamento, mas não há força probante que justifique chegar às conclusões por
ele pretendidas. Se, por um lado, admite-se que o formalismo moderado é um direito da parte
para se buscar a verdade substancial, por outro, o ônus de desconstituir aquilo que
documentalmente está comprovado pela administração tributária – in casu a inexistência de
comprovantes de IRPJ retidos na fonte em relação às glosas apontadas – é da parte que maneja
sua irresignação recursal, como forma de contrapor os fatos trazidos aos autos.
Assim, neste ponto, acosto-me às razões de decidir já manifestadas no Voto do
Relator, das quais não há divergência.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, VOTO para dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, para o fim de reconhecer o direito à manutenção da compensação das estimativas na
composição da base negativa do IRPJ, mantendo a decisão de piso no que pertine às demais
matérias.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital